Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-72.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO DE IDIOMA. CANCELAMENTO ANTES DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA MULTA RESCISÓRIA PREVISTA NO CONTRATO. COBRANÇA DO VALOR DO MATERIAL DIDÁTICO RECEBIDO PELO ALUNO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora (fornecedora) em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que visava a condenação dos réus (consumidores) ao pagamento de R$ 1.892,41 (mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), referente a encargos pela rescisão antecipada do contrato.
2. Não é extra petita a sentença que declara de ofício a nulidade de cláusula considerada abusiva em contrato consumerista, haja vista tratar-se matéria de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC). Rejeitada a preliminar suscitada. Nesse sentido: Acórdão 1253577, 07039641520198070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Na espécie, os réus, consumidores, embora intimados para o ato, deixaram de comparecer à audiência de conciliação, tendo sido decretada a revelia de ambos.
5. O conjunto probatório comprova que os réus contrataram a autora para prestação de serviços de ensino de idioma, com duração de dois anos, tendo havido o trancamento e o posterior cancelamento do contrato, antes do término da vigência contratual.
6. O contrato de ID 45381488, a despeito da baixa qualidade da cópia da página em que consta a cláusula concernente à rescisão por desistência, permite verificar que a multa rescisória prevista contratualmente era de 10% (dez por cento) sobre as parcelas do curso a vencer, e não de 15% (quinze por cento), como erroneamente cobra a recorrente.
7. O percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor faltante, devido a título de multa pela rescisão antecipada, não se mostra abusivo. Precedente: Acórdão 1377192, 07027415320218070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.
8. A conversa de ID 45381494 indica que o valor devido caso a consumidora optasse pelo cancelamento do curso seria de R$ 312,00 (trezentos e doze reais), referente ao material didático (recebido pela aluna – ID 45381489), e de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais), relativo à multa rescisória, que decorreria da porcentagem de 10% (dez por cento) incidente sobre 20 (vinte) parcelas de R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais) não pagas, das 24 (vinte e quatro) descritas no contrato.
9. Por sua vez, o documento ID 45381490, consistente em controle de recebimento de pagamentos feitos pela aluna/consumidora, demonstra ter havido o pagamento de 9 (nove) parcelas referentes ao contrato, sem considerar a matrícula. Evidencia-se que alguns valores pagos foram inferiores a R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais), mas, não consta qualquer observação acerca do pagamento feito em montante menor. A assinatura do preposto da fornecedora, confirmando o recebimento, e a ausência de qualquer observação são suficientes, no caso, para indicar a quitação das nove parcelas.
10. Assim, considera-se que o valor devido a título de multa rescisória seria de R$ 436,50 (quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), decorrentes do percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre 15 (quinze) parcelas de R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais), descontadas as 9 (nove) parcelas adimplidas do total de 24 (vinte e quatro) parcelas descritas contratualmente.
11. Destaca-se que a autora/fornecedora, em sua petição inicial, não esclarece/demonstra o cálculo por meio do qual chegou à quantia de R$ 1.892,41 (mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), cobrada judicialmente.
12. A relativa presunção de veracidade dos fatos alegados, em razão da decretação da revelia, não dá suporte a esse montante, haja vista que as provas documentais juntadas aos autos permitem concluir que o valor devido pelos réus seria inferior.
13. De outro lado, não se observa a colocação dos consumidores em desvantagem exagerada, o que afasta a incidência do art. 51, IV, do CDC e enseja a observância dos termos contratuais.
14. Nesse contexto, considerado o contrato firmado entre as partes, a documentação juntada pela autora/fornecedora, inclusive conversas havidas entre contratantes, a revelia dos réus/consumidores, assim como a legalidade da multa rescisória, tem-se que o pedido autoral deve ser julgado parcialmente procedente para condenar os réus ao pagamento de R$ 748,50 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), relativo à soma da multa rescisória, pelo cancelamento antecipado do contrato, com o montante devido pelo material didático.
15. Ante o exposto, a sentença merece parcial reforma.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. Pedido inicial julgado parcialmente procedente para condenar os réus ao pagamento de R$ 748,50 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), relativo à soma da multa rescisória, pelo cancelamento antecipado do contrato, com o montante devido pelo material didático. Sobre o montante, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, a partir do cancelamento (novembro de 2021), e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação (outubro de 2022).
17. Sem condenação em custas processuais complementares e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.